Tribunal: TJPA
Processo: 0012001-47.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0012001-47.2014.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JULIANO PATRIKY DE MENEZES FERREIRA
REPRESENTANTE: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB (ROUBO SIMPLES).
DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
POSSIBILIDADE.
EM QUE PESE A VÍTIMA TER RECONHECIDO O ACUSADO APENAS NA FASE INQUISITÓRIA, SUAS DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES FORAM CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA SR. ANDRÉ LUÍZ APÓSTOLO EVANGELISTA, TORNANDO-SE INVIÁVEL A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NADA HÁ NOS AUTOS QUE FRAGILIZE O VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES FEITAS EM JUÍZO PELO POLICIAL MILITAR, POSTO QUE AO RELATAR OS FATOS, FOI AO ENCONTRO DE ELEMENTOS CONSTANTES NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL, A SABER, O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE INFORMOU DETALHES DA EMPREITADA CRIMINOSA. ACRESCENTE-SE QUE O DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR É REVESTIDO DE VALIDADE E CREDIBILIDADE, POIS ALÉM DE OSTENTAR FÉ PÚBLICA, NA MEDIDA EM QUE PROVÉM DE AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO, FORA PRESTADO MEDIANTE COMPROMISSO LEGAL. AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO APELADO JULIANO PATRIKY DE MENEZES FERREIRA.
DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM ESTÁ PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, RAZÃO PELA QUAL ATENUO EM 06 MESES E 06 DIAS-MULTA, RESTANDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 04 ANOS E 10 DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, ASSIM, TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
04 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Condenando o apelado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157,
caput,
do Código Penal.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) .
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0012001-47.2014.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JULIANO PATRIKY DE MENEZES FERREIRA
REPRESENTANTE: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça, Dr. Jayme Ferreira Bastos Filho, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Comarca de Ananindeua/PA (fls. 101/102), que absolveu o Apelado
JORGE ANDRÉ SILVA DOS REIS
, do crime tipificado no
artigo 157,
caput
, do CBP
.

Na
denúncia
(fls. 02-04), o representante do Ministério Público relatou que no dia 30/08/2014, por volta das 19:00 horas, a vítima Lissandra Rodrigues Estumano pediu emprestada a motocicleta de um familiar para comprar remédios em uma farmácia.

Após realizar a compra, a vítima fora abordada pelo denunciado que, mediante grave ameaça e, mostrando-lhe uma arma não identificada que estava em sua cintura, a obrigou a descer e entregar a chave do veículo, empreendendo fuga em seguida.

Por volta das 23:00 horas, a vítima dirigiu-se à delegacia da Marambaia para registrar a ocorrência do roubo, tendo encontrado no aludido local a motocicleta que fora subtraída de sua posse.

Em ato contínuo, a vítima fora encaminhada para a CEFLAG/CIDADE NOVA onde reconheceu com evidente clareza o indiciado JULIANO.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CPB.

À fl. 05, recebida a Denúncia em 23/09/2014;

Na
sentença
(fls. 109/110), o Juízo sentenciante absolveu o apelado da prática do delito capitulado no artigo
157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões recursais
(fls. 112/120), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo conhecimento do recurso de apelação, e, no mérito o seu provimento, reformando-se o édito absolutório e condenando-se Juliano Patriky de Menezes Ferreira às penas do crime capitulado no art. 157 do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 125/128-v), a Defesa do Apelado manifestou-se pelo
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a absolvição.

Nesta
Instância Superior
(fls. 136/141), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença absolutória para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

É o relatório.

Revisão feita pelo(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade, pois, diferente do que alega a defesa, o recurso fora interposto dentro do quinquídio legal previsto no art. 593 do CPP, conforme explicitado no Parecer Ministerial (fl. 137-v).

Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal absolutória, a fim de condenar o ora recorrido pela prática delito tipificado no art. 157,
caput,
do CPB.
1 - DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

Requer o apelante a reforma da sentença absolutória, por entender que as informações prestadas pelas testemunhas em Juízo, amoldam-se aos elementos colhidos no IPL, sendo indubitável que a conduta criminosa fora praticada por Juliano Patriky de Menezes Ferreira.

Adianto que o apelo merece ser acolhido, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Ao proferir o édito absolutório, considerou o Juízo
a quo
que não há prova de autoria para justificar a condenação do acusado na prática delitiva descrita na denúncia, visto que a vítima, que poderia reconhecer o acusado como o autor do delito, não compareceu para depor em Juízo e, apesar dos policiais terem sido ouvidos em Juízo, esses não presenciaram os fatos. Acrescentou a Magistrada, que o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, nega a prática da conduta delituosa e afirma que teria pego a motocicleta (objeto do roubo) emprestada de um moleque para dar uma volta.

É salutar que haja uma análise mais acurada das provas que compõem os presentes autos, uma vez que estas deverão sofrer um maior rigor quanto a sua aplicabilidade, observando os princípios constitucionais vigentes e que são objeto da interposição do recurso retro.

Feitas estas breves considerações, passo à análise da materialidade delitiva do crime em destaque.

Material é aquilo que diz respeito à matéria, em seu aspecto físico e corpóreo. Materializar, portanto, é tornar material alguma coisa, isto é, tornar alguma coisa sensível, com um corpo que possa ser apreciado. Ela revela a ¿
existência real das coisas, que se vêem, se apalpam, se tocam, porque se constituem de substância tangível¿
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 10. ed., v. II e III, p. 163).

Na hipótese dos autos, a materialidade está devidamente comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto (fl. 21 IPL), Auto de prisão em Flagrante (fls.2/6 IPL) e Auto de Entrega do Objeto (fl. 22 IPL).

No que pertine à autoria do delito, o conteúdo do depoimento prestado pela testemunha André Luíz Apóstolo Evangelista (POLICIAL MILITAR), compromissada na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelado praticou o fato típico, subtraindo a motocicleta da vítima Lissandra Rodrigues Estumano.
Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do aludido depoimento, conforme mídia de fl. 75, dos autos,
in verbis:
¿QUE estava de serviço nesse dia e que só se recorda que fizeram uma abordagem nele e até aquele momento não sabiam que a moto era roubada, e que se conduziram até a delegacia da Marambaia. (Questionado se a abordagem ocorreu à noite, respondeu que sim e complementou que foram para a delegacia verificar a situação). Que quando chegaram lá, ele começou a negar dizendo que a moto era emprestada, aí eles acharam meio estranho e perguntaram de quem a moto teria sido emprestada; que perguntaram onde ele morava e tendo o acusado respondido que morava na Jaderlândia, conduziram-se até o local para verificar a situação dessa moto; que quando chegaram lá, receberam uma notícia pelo rádio, que tinha uma vítima lá na delegacia, cuja moto tinha sido roubada; que quando chegaram a delegacia, ela disse que a sua moto havia sido roubada; que o acusado não tentou fugir, assim como não ofereceu propina, que ele estava sem capacete; que ele não tinha documento da moto; que quando se direcionaram à Jaderlândia chegaram até o local e uma senhora atendeu e disse que parece que ele já era foragido do sistema penal; que a senhora era mãe dele; que quando pediram para o CIOP verificar se ele estava foragido o sistema estava fora do ar e não conseguiram ter precisão; que na delegacia a vítima reconheceu a moto, reconheceu ele, porque inclusive a vítima mora próximo dele; que se não se engana o acusado roubou somente a moto e não se recorda se este utilizou algum armamento no momento do crime; que não se recorda se a vítima foi agredida; que se bem se recorda o acusado disse que tinha pegado a moto emprestada, que permaneceu negando, mas a vítima afirmou que o reconheceu. (...)

Em que pese a vítima ter reconhecido o acusado apenas na fase inquisitória (fl. 05 IPL), suas declarações firmes e coerentes foram corroboradas pelo depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar Sr. André Luíz Apóstolo Evangelista, tornando-se inviável a tese de insuficiência de provas para condenação, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Resta justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando o réu possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque, conforme entendimento Sumulado nesta Corte de Justiça Súmula Nº 23, basta que haja apenas uma circunstância judicial negativa, para que a pena base possa ser afastada do grau mínimo. 3. Incabível o pedido redução da pena aquém do mínimo legal ante a vedação Sumular n.º 231 do STJ e ao entendimento deste Tribunal de Justiça. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pela testemunha, posto que ao relatar os fatos, foi ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima, que informou detalhes da empreitada criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

Esclareço ainda, que o Sr. André Luíz Apóstolo Evangelista foi um dos policiais responsáveis pela prisão do acusado e por conduzi-lo para Seccional da Marambaia. É cediço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...).
IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
V - (...). (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) (
GRIFEI
).

Destarte,
acato o recurso do Apelante e nos termos da denúncia e das provas que dos autos constam,
CONDENO
JULIANO PATRIKY DE MENEZES FERREIRA,
como incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
caput
, do Código Penal
(crime de roubo simples)
.

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

1ª Fase
-
Análise das circunstâncias judiciais:
Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, uma vez que conforme o depoimento da vítima, o acusado utilizou uma arma que estava em sua cintura para ameaçá-la. Apesar de o emprego da arma não ter sido utilizado para qualificar o crime, configura justificativa idônea para exasperação da pena-base nesta fase da dosimetria.
Valoração negativa.
Antecedentes
: O réu não registra antecedentes criminais.
Valoração neutra.
Conduta Social
: refere-se ao papel do réu em sociedade, retratando sua conduta no trabalho, na família, na comunidade etc. Não podendo neste momento ser valorada por esta Relatora.
Valoração neutra.
Personalidade do agente
: decorre de sua característica comportamental, seu particular modo de ser e agir o que deverá ser valorado conforme o grau de reprovabilidade na formação e sua conduta. Sem elementos para análise.
Valoração neutra
.
Motivos
: São as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal. No presente caso, o recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao crime de roubo.
Valoração neutra.
Circunstâncias
: não extrapolam o tipo penal.
Valoração neutra.
Consequências do crime
: não extrapolam o tipo penal.
Valoração neutra.
Comportamento da vítima
: em nada contribuiu para o deslinde da ação criminosa.
Valoração neutra.

Havendo uma circunstância judicial desfavorável, qual seja:
circunstâncias do crime,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

2ª Fase-

Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, pois conforme extrai-se dos autos (fl. 29 IPL), o recorrido era menor de 21 anos à época dos fatos.

Atenuo a pena em 06 (seis) meses e 06 (seis) dia-multa, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase-

Inexistem causas de aumento ou diminuição, tornando-se definitiva a pena
04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso,
pelo crime tipificado no
artigo 157,
caput,
do CPB.

O regime para início de cumprimento da pena, será o
ABERTO,
nos termos do
art. 33, § 2º, alínea ¿c¿ do CP.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Isento ao réu o pagamento de custas judiciais.

Transitada em julgado a sentença, seja lançado o nome do réu no rol de culpados.

Promova o Juízo Monocrático as providências necessárias para o cumprimento da sanção imposta.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o parecer ministerial lançado nos autos,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, condenando o Apelado
JULIANO PATRIKY DE MENEZES FERREIRA
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, inteligência do artigo
33, §2º, alínea `c¿, do Código Penal
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157,
caput,
do CPB
, consoante razões jurídicas delineadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora